Tribunal: STF
Processo: Rcl 63433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Espólio de Anderson Pedro Kappaz e outro, em 31.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.372.483, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42:



    “A irresignação merece prosperar. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela parte ora recorrente, buscando a condenação dos recorridos à instituição de reversa legal e à demarcação das áreas de preservação permanente. Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreram as partes, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local, sob os seguintes fundamentos: 



    "Nesta toada, aos demandados compete a efetivação da reserva legal conforme, repita-se, as novas regras estabelecidas pela novel legislação. Portanto, todas as regras previstas na Lei n° 12.651/2012 deverão ser observadas pelo órgão ambiental competente, e este poderá autorizar a sua aplicação efetiva no imóvel, se preenchidos os requisitos necessários. Ademais, com o advento do Decreto Federal n° 8.235, de 05.05.2014, e da Instrução Normativa n° 2 do Ministério do Meio Ambiente, de 06.05.2014, que determinaram os procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais, não subsiste mais a obrigação de averbação da Reserva Legal no Ofício de Registro de Imóveis, desde que, todavia, haja o seu registro no CAR" (fl. 922e). 



    Como se vê, o Tribunal local, que, apesar de ter reconhecido a irregularidade do imóvel, entendeu ser cabível a retroatividade do art. 15 do Código Florestal de 2012, determinando a sua imediata incidência. O acórdão, contudo, está em desarmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que "não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais" (STJ, AgInt no AREsp 826.869/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016). Veja-se, ainda, que a superveniência da norma, nos termos tratados, diz respeito ao momento de consumação do dano ambiental propriamente dito, pouco importando a data em que se tenha tido a distribuição de ações judiciais ou mesmo a citação de pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Bem esclarecendo a questão de direito intertemporal, o seguinte precedente: 



    "AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 12.651/2012. COMPENSAÇÃO DE APPS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que computou a Área de Preservação Permanente (APP) na Área de Reserva Legal, diminuiu a cominação de multa diária e majorou o prazo para apresentação de projeto ambiental.2. Não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. (…) 3. Assim, o STJ firmou o entendimento de que 'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais. (…) 6. Recurso Especial a que se dá provimento" (STJ, REsp 1.680.699/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) .



    Por fim, vale destacar que, recentemente, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 pelo Supremo Tribunal Federal não inviabiliza o juízo quanto à aplicação imediata deste dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência. Nesse sentido: "AMBIENTAL. RESERVA LEGAL DO IMÓVEL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 15. IRRETROATIVIDADE. ABORDAGEM INFRACONSTITUCIONAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 66. REGULARIZAÇÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem defendido a tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (REsp 1728244/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019, e AgInt no REsp 1709241/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 02/12/2019). 3. A declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13/08/2019), não inibe a análise da aplicação temporal do texto legal vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao apreciar a irretroatividade da norma ambiental, esta Corte, sem conflitar com o decidido pelo STF, não ingressa no aspecto constitucional do novo diploma legal, efetuando leitura de ordem infraconstitucional, mediante juízo realizado em campo cognitivo diverso. 5. O próprio STF considera que a discussão sobre a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos demanda análise de legislação infraconstitucional (RE 1170071 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29/11/2019, e ARE 811441 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16/09/2016). 6. Nesse prisma, a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 não desqualifica a aferição da aplicação imediata desse dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência. 7. Este Tribunal considera que "o mecanismo previsto no art. 15 do novo Código Florestal acabou por descaracterizar o regime de proteção das reservas legais e, em consequência, violou o dever geral de proteção ambiental. Logo, tem-se que não merece prosperar o acórdão combatido que permitiu o cômputo de Área de Preservação Permanente no percentual exigido para instituição de Área de Reserva Legal" (AgInt no AREsp 894.313/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). 8. O art. 66 daquele diploma, ao prever hipóteses alternativas para a regularização de área de reserva legal, já traz em seu texto a possibilidade de retroação da norma, pelo que não há como afastar sua aplicação imediata. 9. Recurso especial parcialmente provido" (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 4/6/2020.) 



    Sendo esse o quadro, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. ” (doc. 14).



    2. Os reclamantes relatam que “a decisão reclamada foi proferida em cadeia recursal decorrente de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, aduzindo que os Reclamantes não implementaram a área de reserva legal (RL) nem a área de preservação permanente (APP) do imóvel rural denominado Fazenda Barra Mansa, localizado no Município de Rancharia, Estado de São Paulo” (fl. 3).



     



    Narram que “o Ministério Público interpôs recurso especial (e, ao depois, Agravo em Recurso Especial), alegando, em síntese, a impossibilidade de se aplicarem ao caso concreto os dispositivos do Código Florestal de 2012 (em termos específicos e expressos, para a inaplicabilidade do art. 15 à hipótese dos autos), sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio do retrocesso ambiental”(fl. 4).



    Afirmam que, “no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, e ADC 42 – [este Supremo Tribunal] reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 15 do [Código Florestal de 2012]. No entanto, mesmo após tal julgamento, há diversas decisões das instâncias ordinárias e do E. STJ afastando a vigência/aplicabilidade do referido dispositivo, tal como ocorreu nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.372.483/SP (2018/0252820-9), com o argumento de que “a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 pelo Supremo Tribunal Federal não inviabiliza o juízo quanto à aplicação imediata deste dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência” (fl. 5).



    Asseveram que este Supremo Tribunal “teve a oportunidade de reafirmar o posicionamento que vinha sendo adotado no sentindo de que o princípio do retrocesso ambiental não é absoluto, devendo ser ponderado juntamente com os princípios da função social da propriedade e da sustentabilidade do uso e da ocupação do solo, a fim de evitar imposições plenas e desproporcionais que limitem o uso dos imóveis rurais” (fl. 5).



    Sustentam que a autoridade reclamada “reformou o acórdão proferido pelo E. Tribunal local, afastando a aplicação do art. 15 do CF- 2012 (…) Ocorre que a decisão reclamada choca-se, em total contrariedade, com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e da ADC 42, que afastou a inconstitucionalidade de tal artigo” (fl. 10).



    Acentuam que “basta comparar a legislação atual com a anterior para que se perceba que o meio ambiente não sofreu qualquer dano com a alteração legislativa (não se podendo falar, por consequência, em retrocesso ambiental), pois, repita-se e insista-se, o computo da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal já era permitido pelo Código Florestal de 1965” (fl. 12).



     



    Enfatizam que, “se o dispositivo visa justamente regularizar um débito passado, definitivamente não há que se falar em sua inaplicabilidade a fatos pretéritos, como fez a r. decisão reclamada com fundamento no aclamado princípio de vedação ao retrocesso” (fl. 12).



    Requerem medida liminar para “suspen[derem-se] os efeitos das decisões proferidas pela Min. Relatora Assusete Magalhães integrante da 2.ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial n.º 1.372.483/SP (2018/0252820-9), até o julgamento da presente Reclamação” (fl. 14).



    Pedem a procedência da presente reclamação para “determinar[-se] a cassação da decisão proferida pelo E. STJ, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao interpretar a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) para aplicá-la à situação fática apresentada nos autos, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer a prestação jurisdicional manter-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 
61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)



    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. 
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP 
(Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), 
apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).



    7. Na decisão reclamada, a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.372.483, aplicou o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 ao tempo da infração ambiental. Afirmou cumprida a legislação na data vigente em caso que apresenta as peculiaridades por ela descritas e que teriam sido comprovadas na espécie, considerando o que tinha sido constituído antes da vigência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):



    “Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela parte ora recorrente, buscando a condenação dos recorridos à instituição de reversa legal e à demarcação das áreas de preservação permanente. Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreram as partes, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local (…)



    Como se vê, o Tribunal local, que, apesar de ter reconhecido a irregularidade do imóvel, entendeu ser cabível a retroatividade do art. 15 do Código Florestal de 2012, determinando a sua imediata incidência. 



    O acórdão, contudo, está em desarmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que "não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais" (STJ, AgInt no AREsp 826.869/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016). 



    Veja-se, ainda, que a superveniência da norma, nos termos tratados, diz respeito ao momento de consumação do dano ambiental propriamente dito, pouco importando a data em que se tenha tido a distribuição de ações judiciais ou mesmo a citação de pessoas físicas e jurídicas envolvidas. 



    Por fim, vale destacar que, recentemente, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 pelo Supremo Tribunal Federal não inviabiliza o juízo quanto à aplicação imediata deste dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência. Nesse sentido:



    "AMBIENTAL. RESERVA LEGAL DO IMÓVEL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 15. IRRETROATIVIDADE. ABORDAGEM INFRACONSTITUCIONAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 66. REGULARIZAÇÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA. (…) Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem defendido a tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (...). 3. A declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13/08/2019), não inibe a análise da aplicação temporal do texto legal vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao apreciar a irretroatividade da norma ambiental, esta Corte, sem conflitar com o decidido pelo STF, não ingressa no aspecto constitucional do novo diploma legal, efetuando leitura de ordem infraconstitucional, mediante juízo realizado em campo cognitivo diverso. 5. O próprio STF considera que a discussão sobre a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos demanda análise de legislação infraconstitucional (...). 6. Nesse prisma, a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 não desqualifica a aferição da aplicação imediata desse dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência. 7. Este Tribunal considera que "o mecanismo previsto no art. 15 do novo Código Florestal acabou por descaracterizar o regime de proteção das reservas legais e, em consequência, violou o dever geral de proteção ambiental. Logo, tem-se que não merece prosperar o acórdão combatido que permitiu o cômputo de Área de Preservação Permanente no percentual exigido para instituição de Área de Reserva Legal" (...). 8. O art. 66 daquele diploma, ao prever hipóteses alternativas para a regularização de área de reserva legal, já traz em seu texto a possibilidade de retroação da norma, pelo que não há como afastar sua aplicação imediata. 9. Recurso especial parcialmente provido" (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão (...).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial (fls. 4-6, doc. 14).



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal não decidiu sobre a aplicação retroativa do Novo Código Florestal à infração ambiental ocorrida sob a vigência do Código Florestal anterior. 



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.883-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2023).



    “RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi ‘a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais’ (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.843-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. 3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.497-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Comprova-se, na espécie, ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados por este Supremo Tribunal, não sendo atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autorid